Tribunal: STF
Processo: RE 389001
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEBRAE:
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. Lei 8.029, de
12.4.1990, art. 8º, § 3º. Lei 8.154, de 28.12.1990. Lei 10.668, de
14.5.2003. C.F., art. 146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, §
4º.
I. - As contribuições do art. 149, C.F. - contribuições
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de
categorias profissionais ou econômicas - posto estarem sujeitas à
lei complementar do art. 146, III, C.F., isto não quer dizer que
deverão ser instituídas por lei complementar. A contribuição social
do art. 195, § 4º, C.F., decorrente de "outras fontes", é que, para
a sua instituição, será observada a técnica da competência residual
da União: C.F., art. 154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4º. A
contribuição não é imposto. Por isso, não se exige que a lei
complementar defina a sua hipótese de incidência, a base imponível e
 contribuintes: C.F., art. 146, III, a. Precedentes: RE 138.284/CE,
Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro
Moreira Alves, RTJ 143/684.
II. - A contribuição do SEBRAE - Lei
8.029/90, art. 8º, § 3º, redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003 - é
 contribuição de intervenção no domínio econômico, não obstante a
lei a ela se referir como adicional às alíquotas das contribuições
sociais gerais relativas às entidades de que trata o art. 1º do D.L.
 2.318/86, SESI, SENAI, SESC, SENAC. Não se inclui, portanto, a
contribuição do SEBRAE, no rol do art. 240, C.F.
III. -
Constitucionalidade da contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade,
portanto, do § 3º, do art. 8º, da Lei 8.029/90, com a redação das
Leis 8.154/90 e 10.668/2003.
IV. - Negativa de trânsito ao RE.
Agravo não provido.